Tribunal: TJPA
Processo: 0815036-82.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0815036-82.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINALDO DOS PASSOS BITENCOURT

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ EQUIPARADA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RECÁLCULO DE PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal” (AgRg no HC n. 729.332/SP).

2. Além disso, a mesma Corte, com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT, “como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime” definiu, com segurança, “que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC n. 729.120/RS).

3. Destarte, à míngua de amparo normativo e chancela jurisprudencial, inviável o afastamento da hediondez equiparada do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, circunstância que obsta o recálculo, para efeitos de progressão de regime, da pena imposta ao agravante pela prática do referido delito.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Edinaldo dos Passos Bitencourt interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Abaetetuba/PA que indeferiu o pedido de afastamento da hediondez equiparada do crime tráfico de drogas para fins de progressão de regime (ID 16187102).

Em razões recursais, sustenta-se que a Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proscreveu a possibilidade de equiparar o delito de tráfico de drogas a crime hediondo. Além disso, argumenta-se que, à míngua de previsão normativa expressa, incluir o crime de tráfico de drogas na referida categoria implica em violação ao princípio da legalidade.

Nesse contexto, o agravante requer que a hediondez equiparada do crime de tráfico de drogas seja afastada, viabilizando o recálculo de sua pena para efeitos de progressão de regime, com observância dos percentuais de cumprimento de reprimenda estabelecidos para os crimes comuns (ID 16187101, p. 2-8).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 16187099, p. 1-5), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 16187097).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 17246656).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento
.

O caso dos autos é de agravante que cumpre pena pela prática dos crimes encartados nos arts. 33,
caput
, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (ID 16187104 - Pág. 1). Ao entendimento de que o crime de tráfico de drogas é hediondo por equiparação, o juízo recorrido, contrariando a pretensão defensiva, consignou que o apenado apenas progrediria de regime quando cumprido o percentual de 40% da pena que lhe fora imposta. Eis o teor da fundamentação:

“Trata-se de pedido formulado pela Defesa do apenado visando o afastamento da equiparação de hediondez para o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente revisão dos cálculos de pena.

[...]

Em que pese a manifestação defensiva, entendo que o pedido não merece acolhimento.

Este juízo possui o entendimento de que o recrudescimento do tratamento ao agente que pratica o tráfico ilícito de entorpecentes é de ordem constitucional.

Com efeito, a equiparação do tráfico de drogas aos crimes hediondos é reconhecida pelo art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal, in verbis: “XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”

Assim sendo, considerando a supremacia da Constituição Federal, as alterações na Lei de Execução Penal, Código de Processo Penal e Código Penal não mudam tal cenário.

Ressalta-se que, mesmo após a vigência da Lei nº 13/964/2019, chamada de Pacote Anticrime, os Tribunais Superiores vêm mantendo o entendimento de que o crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos crimes hediondos:

[...]

Ante o exposto, acolho a manifestação do Ministério Público e INDEFIRO o pedido da Defesa de afastamento da hediondez do crime de tráfico de entorpecentes, mantendo-se o percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento de pena para progressão de regime.” (ID 16187102 - Pág. 1/2)

À vista da motivação
supra,
tenho que a decisão recorrida não divergiu do entendimento placitado no âmbito do STJ no sentido de que “a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal” (
AgRg no HC n. 729.332/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Além disso, a linha decisória adotada pelo juízo
a quo
está alinhada à diretriz interpretativa que, com base no julgamento do REsp 1.918.338/MT, “como recurso representativo da controvérsia, e no art. 112, § 5º, da LEP, na nova redação dada pelo Pacote Anticrime” definiu, com segurança, “que se mantém a hediondez do crime de tráfico de drogas, ressalvando apenas, em consonância com o entendimento do STF (HC 118.533/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 16/9/2016), a hipótese do tráfico privilegiado (STJ,
AgRg no HC n. 729.120/RS
, relator Ministro Ribeiro Dantas), o que não é o caso dos autos.

Destarte, ausentes amparo normativo e chancela jurisprudencial para afastamento da natureza hedionda por equiparação do crime de tráfico de drogas,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/06/2024